Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-39.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.
1. Se as provas colhidas durante a instrução não conduzem à certeza quanto a autoria, a absolvição é medida impositiva, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.